Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal, por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF: 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, as quais deferi em 17/11/2024. Os mandados foram cumpridos em 19/11/2024.



    Em 18/2/2025, nos autos da PET 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de MÁRIO FERNANDES, pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.071, PET 12.100/DF).



    Em 19/2/2025, determinei a notificação do denunciado para que ofereça resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/90 (eDoc. 1.087, PET 12.100/DF), tendo sido efetivada no mesmo dia (eDoc. 1.155, PET 12.100/DF).



    Em 21/2/2025, a Defesa de MÁRIO FERNANDES requereu autorização para ingresso e uso de computador (laptop/notebook) no estabelecimento militar, na presença do denunciado, para “elaboração de estratégia de defesa, na medida em que os autos são eletrônicos e com monumental número de páginas.” (eDoc. 391).



    É o relatório. DECIDO.



    O ingresso de computador em unidade prisional militar para utilização junto ao preso preventivo, ainda que para supostos fins processuais, não possui qualquer previsão legal.



    Além disso, a utilização de eletrônicos por preso provisório é expressamente vedada na legislação, nos termos do art. 50, VII e parágrafo único, da Lei 7.210/84.



    Nesse contexto, os advogados regularmente constituídos podem levar cópias impressas de peças processuais ao denunciado MÁRIO FERNANDES, oportunizando assim sua efetiva participação nas discussões defensivas, garantindo o exercício da ampla defesa.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDEARL, INDEFIRO o requerimento de MÁRIO FERNANDES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Comunique-se ao General de Divisão Ricardo Piai Carmona, Comandante do Comando Militar do Planalto, inclusive por meios eletrônicos, para conhecimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente